Tribunal: TJES
Processo: 5009395-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009395-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

AGRAVADO: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e outro, visando ao esclarecimento de supostas omissões no acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA, restabelecendo medidas constritivas anteriormente deferidas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto à (i) suposta ausência de demonstração de risco real e concreto que justificasse o arresto cautelar e (ii) alegação de que se trataria de liquidação sem resultado positivo, de modo a afastar as medidas constritivas restabelecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, reconhecendo indícios de fraude à execução com base na transferência de cotas e imóveis do devedor a seus descendentes após a citação, por valores irrisórios, o que justifica a manutenção das medidas constritivas com base no art. 792, IV, do CPC.

5. A existência de controvérsia sobre o valor da dívida, bem como a ausência de certeza quanto à liquidez e ao real valor de mercado dos bens alegadamente suficientes para satisfazer o crédito, reforçam a necessidade de preservação das constrições patrimoniais para assegurar a efetividade do processo executivo.

6. O acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes levantados pela parte, não havendo omissão quanto às alegações de ausência de risco ou de liquidação sem êxito, não se exigindo do julgador o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados pelas partes.

2. A reiteração de argumentos já enfrentados, com pretensão de modificação do resultado do julgamento, caracteriza mero inconformismo, insuscetível de ser acolhido em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 489, 678, 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; TJMT, AI 1005544-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2024; TJSC, AI 5023781-20.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela
CLINICA ALEIXO NETO LTDA
, deu provimento ao recurso “
para reformar a decisão guerreada (ID 46250250 - 5025494-65.2024.8.08.0024) e restabelecer as medidas constritivas da decisão ID 41017182 (0032194-55.2018.8.08.0024), quais sejam: a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória e b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA
”.

Em suas razões recursais (ID 11325794),
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRO
almeja que sejam sanadas omissões, considerando o não enfrentamento dos argumentos relacionados à não demonstração de risco real e concreto para manutenção do arresto cautelar e, ainda, que o caso é de liquidação sem resultado positivo.

Contrarrazões (ID 11428024) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Ato seguinte,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, ressalto que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados por ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e THOMAS MANSK MOSCON, suspendeu as medidas constritivas de indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércio LTDA, anteriormente determinadas em sede de liquidação de sentença movida contra OSWALDO MOSCON FILHO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da decisão que suspendeu as medidas constritivas sem fundamentação específica; (ii) a análise de possíveis indícios de fraude à execução envolvendo a transferência de patrimônio e cotas sociais do devedor para seus descendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que suspendeu as medidas constritivas carece de fundamentação adequada, limitando-se a citar genericamente o artigo 678 do CPC, sem explicar de forma concreta as razões para afastar as medidas restritivas de indisponibilidade e bloqueio de cotas. Tal ausência de fundamentação configura violação ao artigo 93, IX, da CF, e ao artigo 489 do CP
C.

4.
Há indícios de fraude à execução, considerando que, após a condenação, o devedor transferiu cotas sociais e imóveis de elevado valor a seus descendentes por valores aparentemente simbólicos. A alienação de bens do devedor durante a fase de liquidação pode caracterizar fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC
.

5.
As medidas constritivas de indisponibilidade de imóveis e bloqueio de cotas sociais foram devidamente fundamentadas e se justificam diante do risco de dilapidação patrimonial e possível insolvência do devedor. A manutenção dessas medidas é necessária para garantir a eficácia da execução, especialmente diante da controvérsia sobre o valor da dívida e a liquidez dos bens envolvidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de medidas constritivas sem fundamentação específica viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 93, IX, da CF.

2. A alienação de bens por valores irrisórios durante a fase de execução, envolvendo transferência de patrimônio para descendentes, pode configurar fraude à execução, justificando a manutenção das medidas constritivas para preservar o patrimônio do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 489, 678, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2136690-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01/07/2024; TJMT, AI 1005544-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2024; TJSC, AI 5023781-20.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 18/06/2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em qualquer vício na referida manifestação judicial.

Em relação à suposta não demonstração de risco para manutenção do arresto, vejamos os principais argumentos constantes no voto condutor:

[...] Procedi este esforço histórico para elucidar que a controvérsia que cerca a indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais já foi objeto de exame, de forma que julgo prudente assegurar o posicionamento anteriormente externado, no sentido de manter as medidas constritivas e, via de consequência, dar provimento ao recurso para reformar a decisão que as afastou.

Isso porque, como já explicitado, a
o que parece, após a citação no processo objeto de liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024), houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, da qual o executado OSWALDO MOSCON FILHO era sócio majoritário, com 99% (noventa e nova por cento) das quotas
.

Contudo, houve redução da sua participação na empresa, primeiro de 99% (noventa e nove por cento), para apenas 10% (dez por cento), com posterior transferência das quotas remanescentes a seus descendentes; em movimentação que pode ser considerada suspeita, diante do cenário em que OSWALDO MOSCON FILHO responde a processo judicial isoladamente, enquanto pessoa física e os beneficiados pela transação foram justamente seus descendentes
.

[...]
Dessa feita, ainda que possa tratar-se de meio lícito e legítimo de sucessão hereditária, entendo prudente aguardar o devido exame acerca da possível fraude à execução, antes de afastar a indisponibilidade de bens e das quotas sociais da empresa.

Até porque, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil
:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...] IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Da mesma forma, a suposta possibilidade de tratar-se de liquidação sem resultado positivo foi devidamente enfrentada:

[...] Outrossim,
quanto ao valor da dívida, verifica-se que o laudo pericial contábil (liquidação de sentença - 0032194-55.2018.8.08.0024) teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão, de forma que ainda há controvérsia acerca do valor a ser adimplido pelo executado
OSWALDO MOSCON FILHO;
o que reforça a inviabilidade de afastar a indisponibilidade de bens antes de existirem maiores certezas acerca do
quantum
devido.

Da mesma forma,
a argumentação constante na inicial dos embargos de terceiro (5025494-65.2024.8.08.0024) acerca dos imóveis de propriedade do executado (
OSWALDO MOSCON FILHO
) na liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024), que chegariam ao valor de R$8.820.000,00, afastando a alegação de fraude, diante da impossibilidade da demanda reduzi-lo à insolvência, não merece prosperar
.

Isso porque, neste momento, não é possível ter certeza quanto ao valor de mercado dos mencionados bens, nem mesmo garantia da sua liquidez, de modo que a medida mais prudente nesta fase processual é a manutenção das medidas de indisponibilidade inicialmente estabelecidas
.

O simples ajuizamento de embargos de terceiro, com demonstração da propriedade, não é suficiente para afastar a constrição de forma indiscriminada. Ou seja, ainda que em muitas situações a prova da propriedade seja suficiente para afastar as medidas constritivas que estavam incidindo sobre a coisa, as especificidades do caso concreto impedem a suspensão imediata das restrições, considerando a possível tentativa de blindagem patrimonial. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...]
Indefere-se a liminar pleiteada em Embargos de Terceiro quando há indícios de tentativa de blindagem do patrimônio dos devedores dentro da própria família, mediante a integralização de capital seguida de doação das cotas a descendente
. (TJMT; AI 1005544-32.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 26/06/2024; DJMT 28/06/2024)

[...]
Decisão em que foi deferido o pedido liminar da embargante, de modo a sobrestar os efeitos do ato constritivo impugnado
. Recurso do credor embargado. Pretendida reforma do decisum, a fim de que seja rechaçada a liminar pleiteada. Subsistência da súplica. Automóvel transferido pelo executado à sua filha, ora embargante, dias após a citação no processo executório. Suposta alienação que levou o devedor a estado de insolvência.
Presença de fortes indícios de fraude à execução. Art. 792, inc. IV, do código de processo civil. Relação de parentesco próximo entre executado e embargante que derrui a presunção de boa-fé da terceira adquirente. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça
. Ausência, ademais, de comprovante de pagamento ou mesmo de algum outro documento nos autos capaz de demonstrar a concretização da suposta compra e venda do veículo.
Indeferimento da liminar que se impõe. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJSC; AI 5023781-20.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 18/06/2024)

[...] 3.
Tendo em vista os indícios de fraude à execução por parte da devedora, não há como deferir o pedido liminar para que sejam suspensos os atos constritivos sobre parcela do imóvel que, supostamente, pertence ao terceiro embargante.
4. Agravo de instrumento não provido. (TJDF; AGI 07016.02-13.2023.8.07.0000; 177.6381; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 09/11/2023)

Assim, o enfrentamento da controvérsia se deu de forma suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou mesmo obscuridade na manifestação judicial objurgada.

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 15:49:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56664825042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.